Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-59.2025.8.11.0021
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA VALORAÇÃO DAS PROVAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001119-59.2025.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RINALDO CAETANO DA SILVA - CPF: 364.796.161-20 (EMBARGANTE), ALAN DE JESUS CABRAL - CPF: 032.628.571-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO
. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA VALORAÇÃO DAS PROVAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão d
esta
Terceira Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a
decisão
de primeiro grau
,

indeferitória
de
pedido de restituição de
bem apreendido
, sob o fundamento de

controvérsia quanto à sua titularidade. O embargante alegou
contradição no acórdão ao sustentar que a decisão desconsiderou a documentação comprobatória de sua propriedade sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, nos termos do art. 619 do CPP, no acórdão embargado que indeferiu
o pedido de
restituição do bem apreendido por entender presente controvérsia possessória e dominial, com base na análise dos contratos de compra e venda apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve decorrer de afirmações inconciliáveis no próprio julgado, o que não se verifica no acórdão impugnado.

O acórdão embargado analisou expressamente o contrato de compra e venda de 2013 apresentado pelo embargante, mas reconheceu a existência de dúvida razoável quanto à titularidade do bem diante de outro contrato de 2016, envolvendo terceiro, o que impede a restituição
do bem
na esfera criminal.

A cadeia possessória complexa e a ausência de manifestação de todos os envolvidos recomendam o deslocamento da controvérsia à esfera cível, nos termos do art. 120, § 4º, do CPP.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
revaloração
das provas, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

Para fins de prequestionamento, é imprescindível a existência de um dos vícios do art. 619 do CPP, o que não foi demonstrado no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de controvérsia sobre a titularidade do bem apreendido, evidenciada por contratos conflitantes e cadeia possessória complexa, impede a restituição na esfera criminal, devendo a matéria ser dirimida no juízo cível.

Não configura contradição o inconformismo da parte com a valoração judicial das provas constantes dos autos.

A ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que
opostos
com fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 118, 120, § 4º, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
nº 109.858/SP; RJDTACRIM 40/288.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
R
inaldo
C
aetano da
S
ilva
contra o acórdão proferido pela
Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido (retroescavadeira modelo LB 90 4x2, toldo base, amarela, chassi AH1010104, motor nº 30695386).

O embargante alega contradição no acórdão, sustentando que o julgado
valorou
inadequadamente as alegações unilaterais de
Ricardo Alexandre Rodrigues Borella
, terceiro que arrendou sua propriedade rural,
sem confrontá-las com a documentação existente nos autos e não considerou adequadamente o contrato de compra e venda que comprovaria a aquisição legítima do maquinário pelo embargante.

Sustenta que os autos carecem de elementos probatórios que demonstrem seu consentimento para a alienação do maquinário a Ricardo Alexandre Rodrigues Borella ou Cleverson Elias
Jascoski
, e que jamais consentiu com a venda ou deu em pagamento a retroescavadeira objeto da ação.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam corrigidas as contradições apontadas no v. acórdão, com adequada valoração da documentação probatória existente nos autos, reconhecimento da legitimidade da propriedade do embargante sobre o bem objeto da lide e consequente restituição do maquinário RETROESCAVADEIRA MODELO LB 90 4X2 TOLDO BASE, AMARELA, CHASSI AH1010104, MOTOR Nº. 30695386. Alternativamente, pede que seja explicitada a fundamentação utilizada para desconsiderar a documentação comprobatória da propriedade, bem como qual documento bilateral comprova o consentimento do embargante para venda do bem. Por fim, requer o prequestionamento das matérias suscitadas para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

O Ministério Público, em contraminuta aos embargos de declaração, subscrita pelo Procurador de Justiça
Élio Américo
, opinou pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência da alegada contradição e sustentando que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que é inviável na via dos embargos de declaração.

Argumenta que o Tribunal procedeu conforme os comandos legais, analisando o pedido do apelante e decidindo o caso nos seus exatos limites, sem qualquer contradição a ser sanada. Ressalta que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, sendo condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Rinaldo Caetano da Silva
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido (retroescavadeira modelo LB 90 4x2, toldo base, amarela, chassi AH1010104, motor nº 30695386).

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619: aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O doutrinador Guilherme Nucci
descreve
as hipóteses de
cabimento de
oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado. - 24. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2025).

Observado o prazo legal de dois dias para interposição, constata-se que os embargos foram protocolados tempestivamente, atendendo ao requisito de admissibilidade temporal. Assim, presentes os pressupostos processuais, passo à análise quanto à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O embargante alega a existência de contradição no acórdão por dois fundamentos principais: (i) a valoração indevida das declarações de Ricardo Alexandre Rodrigues Borella, sem o devido cotejo com a documentação constante dos autos; e (
ii
) a desconsideração do contrato de compra e venda firmado em 2013, o qual, segundo sustenta, comprovaria a sua titularidade sobre o bem.

Aduz, ainda, que jamais anuiu à alienação da retroescavadeira, inexistindo nos autos qualquer confissão ou documento que evidencie sua concordância com a transferência da referida máquina. Afirma que o contrato de 2013 estabelece de forma inequívoca sua condição de proprietário, sendo certo que sua ausência como parte vendedora no contrato celebrado em 2016 entre Ricardo Alexandre Rodrigues Borella e Cleverson Elias
Jascoski
reforça a tese de que jamais alienou o bem.

Não obstante, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

O acórdão embargado analisou expressamente toda a documentação apresentada pelo embargante, contextualizando-a no conjunto probatório dos autos. A decisão reconheceu a existência do contrato de compra e venda de 2013, mas concluiu, fundamentadamente, que tal documento, por si só, não elimina a controvérsia possessória e dominial evidenciada nos autos, especialmente diante do contrato de 2016 que demonstra a transferência da posse para terceiro.

S
obre essa alegação, assim constou do acordão embargado
(ID. 310624391)
:

(...)
O contrato de compra e venda apresentado pelo apelante é datado de 2013, muito tempo antes dos fatos, e não afasta a existência de controvérsia possessória e dominial em torno do bem, que envolve outro contrato de compra e venda datado de 2016, que demonstra a posse em nome de terceira pessoa.

(...)

Os elementos dos autos revelam uma cadeia possessória complexa e litigiosa, tendo em vista que foi apresentada pelo apelante a documentação - nota fiscal e contrato de compra e venda datado de 2013 (ID. 282890481) – o que que demonstra não ser suficiente para afastar a dúvida razoável quanto ao direito de propriedade.
A anterioridade do contrato de compra e venda apresentado pelo recorrente em relação aos fatos controvertidos, bem como a existência de outro contrato de compra e venda datado de 2016 (ID. 180795044 dos autos n° 0005460-92.2018.8.11.0021) apresentando como comprador do maquinário o Sr. Cleverson Elias
Jascoski
, impõe dúvida legítima acerca da titularidade do bem.

Desse modo, a ausência de manifestação dos demais envolvidos na cadeia possessória e a inexistência de prova cabal de que as alienações posteriores ocorreram sem consentimento impedem o reconhecimento inequívoco da propriedade, requisito para a restituição.

O Superior Tribunal de Justiça mantém o posicionamento firme no sentindo de que, na esfera processual penal, em havendo dúvida de quem é verdadeiramente o titular do bem apreendido, deve-se discutir a propriedade do bem na esfera cível, conforme determina o art. 120, § 4° c/c ao art. 118 ambos do CPP.

Assim
, houve expressa manifestação acerca da documentação apresentada pelo embargante, tendo o acórdão reconhecido sua existência, mas concluído, de forma fundamentada, que tal documentação não era suficiente para afastar a dúvida quanto à titularidade do bem, diante da complexidade da cadeia possessória revelada nos autos, que envolve alegações de cessão verbal, venda subsequente e retirada forçada do veículo.

Dessa forma, não se verifica contradição no acórdão embargado, que analisou adequadamente as provas apresentadas e concluiu pela existência de dúvida quanto à propriedade do bem, aplicando corretamente o disposto no art. 120, §4º, do Código de Processo Penal, que determina o deslocamento da discussão para o juízo cível.

Como bem destacado pelo Procurador de Justiça em sua contraminuta, "
se as partes dissentem dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhes questioná-los na via recursal própria; não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria
".

A suposta contradição, na realidade, apenas revela o inconformismo do embargante em relação à decisão exarada
, visando rediscutir questão amplamente analisada e já resolvida.
Nesse sentido:
em sede de Embargos de Declaração, é impossível ao embargante questionar a valoração das provas dos autos, conferindo àqueles o caráter de infringência e ultrapassando os limites estabelecidos pelo art. 620 do CPP
(RJDTACRIM 40/288).

No que se refere ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que o Tribunal não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre cada dispositivo legal invocado pelas partes, bastando o enfrentamento das teses jurídicas pertinentes à controvérsia.

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo embargante, cumpre ressaltar que, ainda que utilizado para fins de prequestionamento, é necessária a demonstração de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, conforme entendimento do STJ:

Os embargos de declaração, nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, servem para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no pronunciamento judicial embargado, impondo-se, ainda que utilizado para fins de prequestionamento, a demonstração de um desses vícios [...]
(STJ,
ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP
).

No caso, como já demonstrado, não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a documentação apresentada pelo embargante e as circunstâncias fáticas que geraram dúvida quanto à propriedade do bem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos
embargos declaratórios opostos por
Rinaldo Caetano da Silva
e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não se verificarem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025